Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-49.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012232-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 704.927.341-43 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERITON FRANK COUTO SILVA - CPF: 904.068.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANASTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.812.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SILVA TOCANTINS - CPF: 861.937.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 989.889.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAINA LUCIA LIMA XAVIER MARTINS - CPF: 028.569.401-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012232-49.2022.8.11.0042

APELANTE: EMERSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO – ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DUPLA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO DA PENA INTEMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a dupla reincidência do apelante, proporcional o acréscimo de 1/6 (um sexto), em respeito ao critério da razoabilidade.

A pena de multa deve deve manter proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012232-49.2022.8.11.0042

APELANTE: EMERSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Emerson Santana dos Santos pela prática do crime do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto (reincidente), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 190769953).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a revisitação da dosimetria.

Requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Em caráter subsidiário, depreca pela redução do
quantum
do aumento, ao patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência da aplicação da agravante da reincidência (Id.: 190769969).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 190769973).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 197857659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012232-49.2022.8.11.0042

APELANTE: EMERSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Não obstante, requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em caráter subsidiário, depreca pela redução do
quantum
do aumento, ao patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, manteve a pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Com efeito, por ser o réu multirreincidente, ostentando 2 (duas) condenações transitadas em julgado
(Proc. n. 0002406-36.2010.8.11.0042 e Proc. n. 0006664- 65.2005.8.11.0042), elevou a pena em 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Contudo, em razão da tentativa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
, e fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Tratando-se de réu multirreincidente
“deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No caso dos autos, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a dupla reincidência do apelante.

Desse modo, operada a compensação integral entre uma das condenações configuradoras de reincidência e a confissão, vejo que o acréscimo da pena em 6 (seis) meses para a agravante de reincidência restante, mostra-se desproporcional.

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Todavia, com a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão ao
iter criminis
, fixo a pena definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Com efeito, a pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, por assim ser,
de ofício
, reduzo a pena de multa ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, mantém-se a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena por ser o réu reincidente.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para, na segunda fase dosimétrica, embora seja o réu multirreincidente (dupla reincidência), aplicar a fração de 1/6 (um sexto), e fixar a pena definitiva de Emerson Santana dos Santos em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 5 (cinco) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024